Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-67.2018.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217- A C/C ART. 226, II DO CPB. PADRASTO QUE ABUSOU DA ENTEADA, MENOR DE 14 ANOS DE IDADE.PRELIMINAR:DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO APELANTE EM ATO. INOCORRÊNCIA. APELANTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR SEU ADVOGADO QUE CONCORDOU COM A REALIZAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO QUE DISPOSTO NO ART. 563 DO CPP.NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 41 DO CPP, MÉRITO:PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME QUE SE CONFIGURA COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE QUALQUER OUTRO ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, NOS MOLDES DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 593 DO STJ. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO LAUDO SEXOLÓGICO, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. RELATO DA VÍTIMA QUE TEM VALOR PROBANTE E QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA PASSE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPOSSÍVEL É A COMINAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO. QUANTUM DE PENA COMINADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO, SE MOSTRANDO PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE. DETRAÇÃO QUE DEVE FICAR A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0002824-67.2018.8.14.0055
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: ARY CORDEIRO SOARES
REPRESENTANTE: KÁTIA SIMONE DOS SANTOS RABELO - ADVOGADA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217- A

C/C ART. 226, II DO CPB.
PADRASTO QUE ABUSOU DA ENTEADA, MENOR DE 14 ANOS DE IDADE.
PRELIMINAR:
DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO APELANTE EM ATO.
INOCORRÊNCIA
.
APELANTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR SEU ADVOGADO QUE CONCORDOU COM A REALIZAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO QUE DISPOSTO NO ART. 563 DO CPP.
NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.

INOCORRÊNCIA
.
DENÚNCIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 41 DO CPP,
MÉRITO:
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO
. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
CRIME QUE SE CONFIGURA COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE QUALQUER OUTRO ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, NOS MOLDES DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 593 DO STJ.
Não há QUE SE falar em absolvição quando a condenação encontra suporte nas palavras da vítima, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI robustecida PELO LAUDO SEXOLÓGICO, CORROBORANDO os fatos descritos na denúncia. RELATO DA VÍTIMA QUE TEM VALOR PROBANTE E QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME.
REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA PASSE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPOSSÍVEL É A COMINAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO.
QUANTUM
DE PENA COMINADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO, SE MOSTRANDO PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE.
DETRAÇÃO QUE DEVE FICAR A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0002824-67.2018.8.14.0055
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: ARY CORDEIRO SOARES
REPRESENTANTE: KÁTIA SIMONE DOS SANTOS RABELO - ADVOGADA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ARY CORDEIRO SOARES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá que o condenou a cumprir pena de 15 anos e 09 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Narrou a
denúncia,
às fls. 02/05, que o apelante abusou sexualmente da menor E. E. D, M., sua enteada, à época com 11 anos de idade; que a vítima é filha biológica de Maria Raimunda Castro Duarte, companheira do apelante, tendo sido criada por Maria Luiza Melo Pinto, com quem residiu até o mês de janeiro de 2017, quando passou a residir com sua mãe biológica e o apelante, oportunidade em que se iniciou a prática delitiva; que os abusos ocorreram por diversas vezes, sempre no horário da tarde, quando a mãe da vítima estava dormindo.

Conforme o relato ministerial, em dada ocasião a vítima estava em casa, deitada na rede, e sua mãe dormia no quarto quando o apelante se deitou ao seu lado, tirou a bermuda e passou a abusar sexualmente da enteada consumando o ato sexual, falando em seguida à vítima para se manter calada, pois se contasse para alguém sobre o ocorrido mataria sua família; que a partir desses dias os abusos se tornaram freqüentes, em dias alternados, mas sempre após o almoço, quando sua mãe estava dormindo, sendo continuamente reiteradas as ameaças caso a vítima revelasse o ocorrido a alguém.

Relatou que após algum tempo a vítima resolveu voltar a residir com Maria Luiza Melo Pinto, porém, em dezembro de 2018, após o nascimento da filha de sua mãe biológica com o apelante, voltou a residir com sua genitora, oportunidade em que o apelante voltou a violentá-la e ameaçá-la, tentando inclusive a impedir de manter contato com Maria Luiza Melo Pinto, mas que acabou retornando à residência desta que observou mudanças em seu corpo e indagou sobre o que havia ocorrido, tendo a vítima relatado que fora sexualmente abusada, porém, sem declinar o nome do abusador, o que fez só posteriormente, oportunidade em que sua mãe de criação, acompanhada de representante do Conselho Tutelar, se dirigiu à delegacia e registrou a ocorrência.

Apresentou o representante ministerial denúncia pugnando pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do Código Penal.

Às fls. 17, v, Laudo Pericial Provisório;

Às fls. 28, recebida a denúncia;

Às fls. 37/39, resposta escrita;

Às fls. 43, ratificado o recebimento da denúncia;

Às fls. 51/63/64, Termo de Audiência, mídia às fls.49 e 64 v;

Às fls. 51/52 Cópia das Certidões de Nascimento das vítimas comprovando serem as mesmas menores de 14 anos ao tempo dos fatos;

Às fls. 69/71, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 88/92, Alegações Finais Defensivas;

Às fls. 94/97, v, Sentença que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o apelante à pena definitiva de 15 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 217-A c/c art. 226, II, do CPB.

Às fls. 103/104, Laudo Sexológico Definitivo, nº 2018.02.00043- SEX, comprovando a rotura antiga do hímen da vítima;

Nas
razões de apelação,
às fls. 106/114, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando não serem estas suficientes a sustentar uma condenação uma vez que foi esta baseada somente na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento de convicção apto a corroborá-lo, não tendo suas afirmações sido confirmadas por outras provas, tendo o réu, ora apelante, negado a prática delitiva, razão pela qual há de ser reformada a sentença e o apelante absolvido e, subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da detração, alegando ainda nulidade processual.

Em
contrarrazões,
às fls. 118/120, v, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
instância superior,
às fls. 128/132, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ARY CORDEIRO SOARES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá que o condenou a cumprir pena de 15 anos e 09 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL -
INOCORRÊNCIA.

Alega a defesa a ocorrência de nulidade processual em razão do não comparecimento do apelante a todos os atos, restando violados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Não advém razão ao apelo, pois, apesar de o apelante não ter sido apresentado pela SEAP para participar da audiência, sua defesa técnica estava presente ao ato e concordou com sua ocorrência, não podendo agora, em sede de apelação, alegar cerceamento de defesa e violação a princípios básicos do apelante.

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (
pas de nullité sans grief
). Assim, não basta a mera alegação do prejuízo, este tem que ser efetivamente demonstrado, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em nulidade.

Igualmente não prospera a alegação de falta de justa causa para o exercício da ação penal uma vez que a denúncia preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, que assim determina:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, verbis:
¿Impende destacar que a exordial acusatória preenche todos os elementos exigíveis pelo art. 41 do CPP, narrando a descrição fática de forma sucinta e suficiente ao exercício da defesa, com base nos elementos colhidos durante a fase inquisitorial.
Ademais, com a superveniência da sentença condenatória, restou demonstrada que iniciada a ação penal, inaugurando a instrução sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, as provas colhidas foram suficientes para o convencimento do julgador.¿

Presentes, portanto, todos os requisitos do art. 41 do CPP, não há que se falar em rejeição da denúncia.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Requer o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas. Adianto, contudo, que não assiste razão à defesa.

Após minuciosa análise dos autos, entendo restar provada a autoria do delito em tela por parte do ora apelante, conforme reconhecido na sentença, praticado contra E. E. D, M., sua enteada, sendo a autoria comprovada pelo relato da vítima e pelo Laudo Sexológico Definitivo, juntado às fls. 103/104, pois, pelo que se conclui do caderno processual, o apelante efetivamente abusou sexualmente de sua enteada quando esta era ainda menor de 14 anos, tendo com esta praticado abuso consistente em atos sexuais com penetração, conforme relato desta à sua mãe de criação, tendo tais fatos ocorrido diversas vezes, sempre na residência da família, onde a vítima residia com o apelante e sua mãe biológica.

A vítima, enteada do apelante, era à época do início dos abusos menor de 14 (quatorze) anos - e relatou com detalhes a conduta de seu padrasto que se aproveitava do momento em que sua esposa, mãe da vítima, adormecia e praticava os abusos contra a enteada.

Importante ressaltar que as práticas abusivas do padrasto, ora apelante, só se tornaram conhecidas quando a mãe de criação da vítima, observando mudanças no corpo da filha, a pressionou a relatar o que estava acontecendo, tendo a menor em um primeiro momento se negado a dizer o nome do agressor que, conforme depoimento da vítima, ameaçava causar mal à sua família caso contasse qualquer coisa sobre o ocorrido, asseverando que sofria ameaças, pois o agressor, seu padrasto, afirmava que mataria alguém da família.

Tem-se ainda como prova a corroborar o depoimento da vítima o laudo sexológico, acostados às fls. 103/104, confirmando a ocorrência dos abusos, não havendo que se falar em dúvidas acerca da ocorrência e autoria do crime, como busca a defesa.

Na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, pois, como infere-se do preceito normativo consubstanciado no referido artigo, em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com menor de 14 anos.

Assim, restará caracterizado o
crime de estupro de vulnerável
com a prática da
conjunção carnal
ou de
outro ato libidinoso
com
pessoa menor de 14 anos
, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿constranger¿ pessoa vulnerável à prática do ato sexual; além disso, também constitui verbo nuclear ¿praticar¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, uma vez que a
presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta
, consoante leciona o
doutrinador

Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 966
)
, in verbis:
(...) A partir dessa premissa, estabeleceu o legislador a chamada presunção de violência, ou seja, se tais pessoas, naquelas situações retratadas no art. 224, não tinham como aceitar a relação sexual, pois incapazes para tanto, naturalmente era de se presumir tivessem sido obrigadas ao ato. Logo, a conduta do agente teria sido violenta, ainda que de forma indireta
.

Portanto, para configuração do crime, é suficiente que a vítima seja menor de 14 anos, caso dos autos.

Quanto ao tipo, o núcleo é ter, no sentido de alcançar, conseguir, obter, cujo objeto pode ser a conjunção carnal (cópula entre pênis e vagina) ou outro ato libidinoso (que pode ser qualquer ato passível de gerar prazer sexual, satisfazendo a lascívia), e a pessoa com a qual o agente mantém a relação sexual é o vulnerável.

Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 966)
,
assim define
:

O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante
.

Ademais, conforme se denota dos autos, a vítima relatou com clareza de detalhes a conduta do apelante e a forma como este praticou os abusos, não havendo como ser desconsiderado seu relato em razão de pequenos equívocos quanto a possíveis datas e locais, principalmente se considerarmos sua idade, apenas 11 anos quando se iniciaram os abusos, assim como as pressões que deve ter sofrido, o que efetivamente teria contribuído para eventual confusão, restando certo, porém, a firmeza de seu relato quanto a ocorrência dos abusos e sobre quem os praticou.

Ressalto que a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu destaque em nosso sistema jurídico, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos ou pessoa absolutamente incapaz (portadora de necessidades especiais, como no caso em apreço.

Tenho como escorreita a decisão do magistrado ao reconhecer que o apelante incorreu nas penalidades previstas nos artigos 217-A do CPB, pois, ao contrário do que tenta nos levar a crer a defesa, restou cabalmente comprovadas autoria e materialidade do crime, sendo relevante trazer à colação a manifestação lançada aos autos pelo julgador singular ao afirmar no édito condenatório, às fls. 100/106,
verbis
:
¿...Analisando criteriosamente os autos, observo qu o ELEMENTO OBJETIVO do tipo está fartamente evidenciado, uma vez que o réu praticou ato de conjunção carnal libidinoso com a vítima criança, inclusive com ameaça. A vítima em seu depoimento relatou que o acusado ameaçou lhe matar e matar sua família caso gritasse, no momento da prática, ou contasse a alguém, posteriormente, o que havia acontecido.
Vale dizer que é pacífico no STJ o entendimento de que, para a configuração do estupro de vulnerável, basta que a intenção do agente seja a satisfação sexualk e qu estejam presentes os elementos previstos no dispositivo, o que, confome já demonstrado, ocorre no caso dos autos....¿

Na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, sendo de suma importância se dar especial relevância às declarações da vítima, e neste sentido é a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DE SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE
. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO POR SE COMPATIBILIZAR COM A PENA IMPOSTA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovada a materialidade através do conjunto probatório dos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, especialmente quando corroboradas por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova.
2. As testemunhas também trazem aos autos elementos que harmonizam com as provas de autoria colhidas aos autos. 3. O crime de estupro de vulnerável não exige a comprovação de lesão corporal, sendo irrelevante ao caso comprovar as raladuras nas costas da vítima. 4. A fixação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e pautada no caso concreto. A utilização de elementos genéricos para exasperar a pena base merece reparação, fixando a pena-base no mínimo legal. 5. Fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão e ausentes elementos que justifiquem regime mais gravoso, o regime inicial de cumprimento da Pena deve ser o semiaberto. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido para fixar a pena em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. (...) (STJ - AREsp: 1308334 PI 2018/0140957- -6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 07/08/2018)
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTS. 213, C/C ART. 224, INCISO I C/C ART. 71, TODOS DO CPB ? PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS DECLARADA EX OFFICIO PELA CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL: REJEITADA ? MÉRITO:
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS ? PALAVRA DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO É DE GRANDE RELEVÂNCIA
? A TESE DE BIS IN IDEM ALEGADA PELA DEFESA MERECE PROSPERAR ? RECONHECE-SE NO PRESENTE CASO TÃO SOMENTE A CONTINUIDADE DELITIVA, APLICANDO-SE O PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CPB ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RÉUS A. S. O. E J. G. S., BEM COMO PARA REDUZIR A PENA DO RÉU F.L.C., NOS TERMOS DO VOTO. 1 ? PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA: (...) A materialidade do crime está comprovada pelos Laudos de Exame de Conjunção Carnal, bem como as Certidões de Nascimento das vítimas. Quanto a autoria do réu F. L. C., esta se atestada pelos depoimentos das vítimas em Juízo.
Ressalta-se que nos crimes de estupro, a palavra da vítima é de grande relevância, até mesmo pela clandestinidade que envolve o cometimento deste ilícito, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
. (...) Sabe-se que no crime de estupro cometido contra menor de 14 (quatorze) anos, como noa4 presente caso, a violência é presumida, esse é o entendimento desta 3ª Câmara Criminal Isolada. (...) (TJ-PA - APL: 00000982520018140037 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 20/06/2016)

Assim, não há como ser considerada procedente a alegação de que o depoimento da vítima seria frágil e insuficiente à condenação do apelante pelo delito em tela, sendo pacífico o entendimento dos nossos tribunais, como demonstrado, que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo de suma importância para o deslinde dos fatos.

DA DOSIMETRIA

Requer ainda a defesa revisão da pena base cominada, pois, alega, esta foi cominada em patamar superior ao mínimo sem que houvesse razão para tanto.

Afirma ainda que a pena base deve ser equivalente ao mínimo legal uma vez que não restou demonstrado ao longo da instrução processual que a conduta do apelante tenha causado lesão corporal de natureza grave na vítima, bem como que não há como ser aplicada ao caso a regra do art. 226, II, do CP pois a vítima não tinha qualquer relação de parentesco com o apelante.

Também quanto a este ponto do pedido não há como ser dado provimento ao apelo. Tem-se dos autos que ao realizar a dosimetria da pena do apelante o Juízo monocrático reconheceu a presença de circunstância judicial desfavorável, tendo emanado seu entendimento em decisão devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser respeitada a discricionariedade atribuída pelo artigo
59
do
Código Penal
ao julgador, mormente quando sua decisão está fundamentada e amparada fatos concretos dos autos.

Ressalto que em momento algum o magistrado fez menção a qualquer tipo de lesão corporal sofrida pela vítima, tendo negativado a circunstância relativa à culpabilidade e às circunstâncias do crime fundamentadamente, razão pela qual não há como a pena base ser reduzida ao mínimo legal, pois a presença de uma única circunstância desfavorável já impede ao magistrado cominar a pena base no mínimo.

Vejamos a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DA PENA -BASE - NÃO AUTORIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU - PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - DETRAÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE. A existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao réu é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, não existindo violação ao Princípio da Proporcionalidade. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas na dosimetria da pena, consoante entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça. A alteração introduzida pela Lei 12.736/12, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, veio para autorizar que o tempo de pena provisória seja considerado pelo Magistrado Sentenciante para fins de arbitramento do regime prisional. Contudo, tal medida se torna inviável se inexiste nos autos documentos necessários para tal aferição, ficando, assim, a cargo do Juízo da Execução Penal a análise da referida matéria. (TJ-MG - APR: 10024180446486001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

Portanto, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, apresentando esta devida fundamentação, impossível reduzir a pena base ao mínimo legal, não se mostrando o
quantum
cominado excessivo uma vez que não desborda do patamar previsto pelo legislador.

Quanto ao pedido para que se decote da condenação a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, igualmente tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, constata-se dos autos que o apelante era padrasto da vítima, tendo com esta convivido na mesma casa em que residia com sua companheira, genitora da menor, por duas oportunidades - ocasiões em que cometeu os abusos - não sendo o fato de não serem parentes cosanguíneos suficiente à desconsideração, pois, como se denota do teor do dispositivo a específica condição de ¿
padrasto
¿ é prevista pela norma.

Vejamos o dispositivo:
Aumento de pena
Art. 226. A pena é aumentada
I - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;
II -
de metade, se o agente é
ascendente,
padrasto
ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela; (
Grifo nosso
).

Portanto, desnecessário à configuração da causa de aumento que o agente tenha relação de parentesco com a vítima uma vez que, comprovadamente, era seu padrasto uma vez que convivia com a genitora daquela, chegando mesmo a com esta ter uma filha.

Acerca da questão assim foi a manifestação ministerial, que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:
¿Consoante confirmado nos autos pelos depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, o apelante era padrasto da vítima, inclusive conviveram na mesma residência por determinado período de tempo, portanto, escorreita a aplicação da majorante do art. 226, II, CPB.¿

Quanto ao pedido de detração, deixo a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta do agente.

É o meu voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora